Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708789-91.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA AGRAVADOS: CHEFE DO NÚCLEO DE PARCELAMENTO DA GERÊNCIA DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO CIMENTO PLANALTO S.A – CIPLAN se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma ser desnecessária a interpretação da legislação local. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Outrossim, defiro a juntada do documento de id. 19569291. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018